Tribunal: TJES
Processo: 5009208-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009208-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JANINE OLIVEIRA COZER PINHEIRO DE LEMOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009208-17.2021.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDA: JANINE OLIVEIRA COZER PINHEIRO DE LEMOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPANHIA AÉREA - FORTUITO INTERNO - EVENTUAIS IMPREVISTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ASSOCIADOS À ATIVIDADE DEVEM SER SUPORTADOS PELA EMPRESA AÉREA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que a Recorrida contratou transporte aéreo da Recorrente para viajar, de Vitória/Campo Grande/MS, no dia 15/07/2020, porém, diante de sucessivos cancelamentos, sem motivo justificado e sem aviso prévio, somente chegou ao seu destino final no dia 19/07/2020.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que o voo previsto foi cancelado de forma justificada, única e exclusivamente em decorrência da redução da malha aérea por conta da pandemia por Coronavírus. Além disso, alega que houve ínfimo atraso no voo contratado pela falta de condição meteorológica favorável, o que ensejou a chegada tardia da aeronave. Por fim, defende a ausência de danos morais, bem como a excessividade do valor da condenação e a necessária retificação da incidência dos juros.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, que há uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Em respeito ao supramencionado dispositivo que trata sobre responsabilidade objetiva do fornecedor, em seu parágrafo 3º, destaca-se que seu afastamento somente se dará nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes de responsabilidade civil, em especial, do caso fortuito e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações que caracterizam fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Além disso, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante,
“Não há prova nos autos de que a requerida tenha promovido o cancelamento dos voos e comunicação da consumidora em prazo superior a 24 horas de antecedência, conforme preconiza o artigo 2º da Resolução 556 da Agência Nacional de Aviação Civil, prazo por si só exíguo.”

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos morais pretendida.

Vejamos, inclusive, entendimentos expostos em julgamentos de casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
MAU TEMPO
.
Companhia aérea não pode transferir os riscos de sua atividade aos passageiros.
Reembolso das despesas devido.
Dano moral configurado.
Recurso da ré desprovido. Sentença de procedência mantida. (TJ-SP - RI: 10147128920208260482 SP 1014712-89.2020.8.26.0482, Relator: Paulo Gimenes Alonso, Data de Julgamento: 20/11/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: 20/11/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL -
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
- CANCELAMENTO DE VOO - CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. 1.
O cancelamento/atraso de voo determinado pela necessidade de "readequação da malha aérea" não caracteriza circunstância dirimente de responsabilidade e, havendo frustração do horário de partida/chegada, caracterizam-se a falha da prestação do serviço e o dever de indenizar.
2. Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a verba honorária para 20% sobre a condenação. Desprovido o apelo da ré. (TJ-SP - AC: 10084788320198260302 SP 1008478-83.2019.8.26.0302, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 23/10/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

Assim, tenho que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária, acerca dos danos morais, entendo que devem ser contados a partir da data do arbitramento, em obediência a Súmula 362 do STJ.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. Sentença a fim de determinar que, sobre o valor da condenação em danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

incida juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.